Tribunal: TJSP
Processo: 2241271-73.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Acórdão que manteve a r. sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual lesiva ao interesse público e a redução do valor da remuneração da segunda interessada; condenou o autor ao pagamento de multa civil, a proibição de contratar com o Poder Público e a perda dos direitos políticos; e, ainda, condenou o autor, a segunda interessada e o

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Acórdão que manteve a r. sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual lesiva ao interesse público e a redução do valor da remuneração da segunda interessada; condenou o autor ao pagamento de multa civil, a proibição de contratar com o Poder Público e a perda dos direitos políticos; e, ainda, condenou o autor, a segunda interessada e o terceiro interessado, solidariamente, ao ressarcimento aos cofres públicos do valor indevido recebido pela segunda interessada – Pretensão a desconstituição do julgado sob o fundamento de violação manifesta à norma jurídica, da existência de prova nova e de erro de fato – Acórdão rescindendo prolatado pela 07a Câmara de Direito Público – Competência recursal do 03o Grupo de Direito Público, a que pertence a 07a Câmara de Direito Público – Inteligência dos arts. 37 e 235, III, ambos do Regimento Interno deste TJ/SP – AÇÃO RESCISÓRIA não conhecida, com determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Público do 03o Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça.